Tribunal: TJMT
Processo: 1040312-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040312-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR SOARES FERREIRA - CPF: 204.280.902-06 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1040312-80.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: GILMAR SOARES FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA CORRENTE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
phishing,
enviando mensagens de texto para o correntista como se funcionário fosse, permitindo a ação de criminosos.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a
razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Constatado o valor excessivo, dá-se parcial provimento para a necessária redução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais no. 1040312-80.2021.8.11.0002
ajuizada por
GILMAR SOARES FERREIRA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para: i) declarar inexistente o empréstimo indicado na peça inicial, bem como devendo o réu promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; ii) declarar nula a operação de pagamento do boleto no importe de R$24.270,00 (vinte e quatro mil e duzentos e setenta reais); iii) condenar o réu ao pagamento de danos morais ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, ,do STJ). Por fim, condenou a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em síntese, sustenta a instituição financeira que as transações questionadas pelo autor foram feitas através de dispositivo móvel liberada em caixa eletrônico, onde o cliente foi induzido a liberar celular espúrio e, o próprio cliente capturou a imagem do QR Code no TAA, encaminhou ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e respondeu ao cliente com código numérico da liberação, para confirmação no TAA.

Portanto, afirma que as transações bancárias tiveram a participação ativa da parte autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização do ocorrido, não havendo que se falar em fragilidades, falhas de segurança ou de processos de responsabilidade do banco apelante.

Assim,
alega que, tendo
sido feita a contratação pelo autor, não pode o apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado, e, se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a instituição financeira e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que houve a contratação do serviço pelo autor.

Sustenta que o autor
deve respeitar as condições contidas em contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, constantes do art. 5, XXXVI, da Constituição Federal.

Assevera que o dano não pode ser presumido, devendo ser comprovado, conforme o disposto nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, recaindo o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos sobre a parte apelada, conforme artigo 373, I, do CPC/15.

Salienta que não há falar em conduta ilícita quando o apelante agiu em conformidade com o contrato pactuado entre as partes, bem como o dano não foi devidamente comprovado pelo apelado, o qual sequer alegou quais sofrimentos profundos foram ocasionados. Alternativamente, se mantida a sentença, requer a redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar a ação improcedente.

Sem contrarrazões (ID 207949860).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
GILMAR SOARES FERREIRA,
ora apelado, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduziu em síntese:

“Alega o autor que é funcionário público Estadual, que na data de 18.08.2021 recebeu uma ligação identificada como “Central do Banco do Brasil, onde o interlocutor esclareceu que se tratava de um procedimento de verificação de possível ataque eletrônica em sua conta bancária.

Aduz o autor que o interlocutor possuía todos os seus dados pessoais e bancários, inclusive todos os números dos seus cartões de crédito, e que na sequencia, questionou ao requerente sobre o recebimento de um SMS oriundo da empresa LIVELO, que é parceira negocial do banco Ré.

Que o autor confirmou ter recebido a mensagem de texto, acrescentado que não concluiu a abertura do link por suspeitar da veracidade da mensagem, que ao termino do diálogo, foi então comunicado que realmente sua conta bancaria esta sendo alvo de ataque cibernético e por essa razão deveria dirigir-se ate um caixa eletrônico, localizado dentro de uma agencia bancaria para a reconfiguração do sistema de segurança, alega que realizou os procedimentos que o atendente determinou e que teria que ficar sem movimentar a conta pelo prazo de 24 horas.

Salienta o autor que no dia seguinte, ao acessar sua conta bancária pelo aplicativo, antes das 24 horas, constatou registro de transações que não haviam sido realizados e totalmente fora dos padrões e dos limites diários de sua movimentação bancária.

Verificou que havia sido realizado um empréstimo no valor de R$24.270,00 (vinte e quatro mil e duzentos e setenta reais), a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$1.154,10 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), com vencimento todo dia 17 de cada mês.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para que seja suspensa a obrigação de pagar as parcelas, bem como a condenação do banco na restituição do valor indevidamente retirado de sua conta em dobro e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 207949836).

Ao decidir, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ possua a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado contratou o empréstimo, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota dos documentos acostados à inicial, em 18/08/2021, na conta corrente do autor houve a contratação de empréstimo automático, no valor de R$ 24.270,00 (vinte e quatro mil e duzentos e setenta reais), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.154,10, com vencimento todo dia 17 de cada mês, e o pagamento de um boleto, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme se vê do extrato bancário de ID 207949793 - Pág. 7.

Ademais, nota-se que o autor/apelado recebeu diversas ligações no dia 18/08/2021, onde uma delas identificaram-se como “Central do Banco do Brasil, na qual o fraudador esclareceu que se tratava de um procedimento de verificação de possível ataque eletrônico em sua conta bancária, onde este já possuía todos os seus dados pessoais e bancários, inclusive todos os números dos seus cartões de crédito, e na sequencia, questionou ao requerente sobre o recebimento de um SMS oriundo da empresa LIVELO, que é parceira negocial do banco ré. Ao término do diálogo, foi então comunicado que realmente sua conta bancaria estava sendo alvo de ataque cibernético e por essa razão deveria dirigir-se até um caixa eletrônico, localizado dentro de uma agencia bancaria para a reconfiguração do sistema de segurança, alega que realizou os procedimentos que o atendente determinou e que teria que ficar sem movimentar a conta pelo prazo de 24 horas.

E após a realização de um empréstimo e do pagamento do boleto, conforme mencionado, o autor percebeu ter sido vítima de um golpe e compareceu em sua agência para contestar as transações bancárias indevidas, conforme documento/e-mails de ID 207949797 e Boletim de Ocorrência (ID 207949793), mostrando-se diligente e cauteloso, o que não se compatibiliza com a divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Vejamos a narrativa do Boletim de Ocorrência lavrado no dia seguinte ao “golpe” (ID.

207949793):

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova da regularidade das transações bancárias realizadas.

E, ainda que a instituição financeira traga
prints
informando que próprio terminal de autoatendimento informa ao cliente que NÃO fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros e, que se trata de descuido e ingenuidade do autor, verifica-se que este só adotou tais medidas, haja vista que o falsário já estava em posse de informações confidenciais deste, o fazendo acreditar que sua conta de fato havia sido invadida, sendo necessária a reconfiguração do sistema de segurança.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou ainda que este tenha concorrido com a falha pela demora na comunicação do furto, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores.

Do dano moral

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, verifica-se que, embora a instituição financeira alegue que ação fraudulenta de terceiro é culpa exclusiva da vítima, há de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez.

Desta forma, a instituição financeira não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão, se o réu foge dos padrões mais seguros de sigilo dos dados bancários, e de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo a ré se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que o autor fora ludibriado por falsário que certamente detinha acesso aos dados bancários a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, interagindo com o funcionário do banco.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado restando, pois, configurados os danos morais experimentados pelo autor.

-
Do
quantum
indenizatório
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ):"O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024